Tribunal: TCU
Processo: 006.108/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 769/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Chamamento Público 2, de 2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) o uso de permissão para que se desse possibilidade de particulares se valerem dos espaços comerciais localizados no Corcovado, município do Rio de Janeiro, não atende ao que dispõe a Lei 9.636/1998 em seu § 5o do art. 18, sendo mais apropriada a cessão de uso, considerando o caráter oneroso da relação a ser constituída entre a autarquia e os particulares vencedores da disputa; c.2) a utilização do chamamento público como procedimento formal para a escolha dos exploradores dos espaços comerciais não atendeu o § 5o do art. 18 da Lei 9.636/1998, bem como o Acórdão 1059/2013-TCU-Plenário , que reclamam procedimento licitatório regular quando a destinação for a execução de empreendimento de fim lucrativo e houver condições de competitividade; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.108/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.